Tribunal: TJMT
Processo: 1044370-61.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044370-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARILDA APARECIDA LESSE - CPF: 277.579.199-91 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016
D
A ANAC – ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ACÓRDÃO REDUZIU A CONDENAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS
–
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE REGIMENTAL DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE MULTA EM AGRAVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE VOTAÇÃO UNÂNIME – AGRAVO INTERNO REFORMADO PARA EXCLUIR MULTA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração, bem como para o Agravo Interno.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Demostrado a omissão no acórdão atacado.

5.

Nos autos diante da ausência de votação unânime do Agravo Interno fica excluída a multa aplicada no v. acórdão de id.

212328157.

6.

Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovente
contra o v.
acórdão
que
reduziu os danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos fundamentos presentados no id. 212328157.

A parte embargante alega que não houve manifestação quanto ao pedido de sustentação oral em sede de Agravo Interno, bem como inaplicabilidade de multa (v. acordão de id. 212328157) diante da ausência de votação unânime (artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil).

Dessa forma, a parte Embargante requer a anulação do julgado diante da não retirada do Agravo Interno para sustentação oral, bem como que seja afastada a multa aplicada em sede de Agravo Interno.

A parte reclamada (parte embargada), apesar de devidamente citada, não apresentou contrarrazões alusivo aos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024